Tribunal: TJES
Processo: 5000963-75.2024.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000963-75.2024.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCELO BONNA BONADIMAN e outros

APELADO: TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000963-75.2024.8.08.0003

APELANTE/APELADA: MARCELO BONNA BONADIMAN

APELADA/APELANTE: TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO. SEGUNDO RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por Marcelo Bonna Bonadiman e Twarus Energia Solar Ltda. contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, em que o Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves extinguiu o processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por reconhecer a intempestividade dos embargos.

2. O embargante/apelante sustenta que o prazo de 15 dias previsto no art. 915 do CPC teria início apenas após o cumprimento integral do mandado de penhora e sua juntada aos autos, o que não teria ocorrido no caso.

3. A embargada/apelante, por sua vez, pleiteia a fixação de honorários de sucumbência, invocando o princípio da causalidade e a efetiva atuação de seu corpo jurídico na contestação apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos à execução foram tempestivos à luz dos arts. 915 e 231, II, do CPC; (ii) estabelecer se, mesmo diante da extinção do processo sem resolução de mérito, é cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O art. 915 do CPC fixa o prazo de 15 dias para a oposição dos embargos, contado conforme o art. 231, II, que prevê o início da contagem na data da juntada aos autos do mandado cumprido pelo Oficial de Justiça.

6. Comprovado que o mandado de citação foi juntado em 19/08/2024 e que os embargos foram opostos apenas em 18/09/2024, impõe-se o reconhecimento da intempestividade da demanda, conforme entendimento consolidado na jurisprudência (TJ-GO, Apelação Cível 0360786-38.2010.8.09.0105; TJ-MG, Apelação Cível 52031114220228130024).

7. A tese de que o prazo se iniciaria apenas após o cumprimento integral do mandado de penhora carece de amparo legal, contrariando a literalidade do art. 231, II, do CPC, e os princípios da efetividade e da segurança jurídica.

8. A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo processual e não pode ser presumida, inexistindo nos autos elementos que demonstrem intenção temerária do embargante (REsp 2.096.177/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, STJ).

9. Quanto à apelação da Twarus Energia Solar Ltda., o art. 85, caput, §2º e §6º, do CPC, e o princípio da causalidade impõem a fixação de honorários sucumbenciais mesmo em hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, quando configurada a efetiva atuação processual da parte adversa (STJ, AgInt no AREsp 2337135/MT; AgInt no REsp 1757370/SC).

10. Com a citação válida e apresentação de contestação substanciosa, consolidou-se a relação processual e o trabalho do advogado da embargada, devendo ser fixada remuneração proporcional, observando-se o parâmetro de 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de Marcelo Bonna Bonadiman desprovido. Recurso de Twarus Energia Solar Ltda. provido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo de 15 dias para oposição de embargos à execução inicia-se na data da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, conforme o art. 231, II, do CPC.

2. A ausência de cumprimento integral do mandado de penhora não suspende nem posterga o termo inicial do prazo legal.

3. A condenação em honorários sucumbenciais é cabível mesmo na extinção do processo sem resolução do mérito, quando caracterizada a atuação processual da parte contrária, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, II; 485, IV; 915; 85, caput, §§2º, 6º e 11; 81.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 2.096.177/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20/08/2024, DJe 22/08/2024;
STJ, AgInt no AREsp 2337135/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13/11/2023, DJe 17/11/2023;
STJ, AgInt no REsp 1757370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 21/02/2022, DJe 24/02/2022;
TJ-MG, AC 5006864-15.2018.8.13.0223, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 17/02/2023, pub. 24/02/2023;
TJ-GO, Apelação Cível 0360786-38.2010.8.09.0105, Rel. Des. Roberta Nasser Leone, 10ª Câmara Cível, pub. 08/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo embargante e, por outro lado, dar provimento ao apelo da embargada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de
dois recursos
de
apelação cível
interpostos em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alfredo Chaves, que, nos autos dos
“embargos à execução de título extrajudicial”
opostos por

MARCELO BONNA BONADIMAN

em face de
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA,
julgou extinto o processo, nos moldes do art. 485, inciso Iv, do CPC, ante o reconhecimento da intempestividade da demanda.

Em suas razões recursais (ID 16241755), o recorrente
MARCELO BONNA BONADIMAN

sustenta, em resumo, que: (i) a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a oposição dos embargos não obedeceu ao marco inicial correto, conforme previsto no art. 915 do CPC; (ii) apenas com o cumprimento integral (positivo ou negativo de penhora) e a juntada do mandado aos autos é que teria se iniciado o prazo para oposição dos embargos; e (iii) não se pode reconhecer que houve cumprimento do mandado para os fins do artigo 231, inciso II, do CPC, e, por conseguinte, não se pode afirmar que o prazo para a oposição dos embargos tenha se iniciado validamente com a juntada do referido mandado parcial.

Por outro lado, em seu recurso acostado no ID 16241760, a apelante
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA
sustenta, em síntese, que a participação ativa da recorrente nos autos evidencia a instauração do contraditório, atraindo a incidência do disposto no art. 85,
caput
, e §2º, do CPC, bem como a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa ao processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Contrarrazões apresentadas nos ID’s 16241766 e 16241769, pugnando os litigantes pelo desprovimento dos recursos interpostos pelas partes adversas.

Pois bem.

Trata-se de ação de
“
embargos à execução de título extrajudicial”
opostos por

MARCELO BONNA BONADIMAN

em face de
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA
.

O embargante alega, em suma, a inexigibilidade do título executivo que fundamenta a cobrança de R$68.877,05 (sessenta e oito mil e oitocentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

Sustenta, como causa de pedir, o descumprimento contratual por parte da embargada, que não teria entregue o sistema fotovoltaico em pleno funcionamento nem comprovado a regularização junto à concessionária de energia, condição para o pagamento da parcela final.

Aduz, ainda, que o sistema instalado apresenta problemas crônicos de funcionamento, não gerando a economia de energia pretendida.

O embargante afirma, também, a existência de excesso de execução.

Aduz que foi pactuado verbalmente com o representante da embargada um acordo para que o consumo de produtos em sua distribuidora de bebidas fosse abatido do saldo devedor.

Com base nisso, reconhece como devido apenas o montante de R$1.762,00 (hum mil e setecentos e sessenta e dois reais).

Em sede de contestação, a apelada sustentou, preliminarmente, a rejeição liminar dos embargos ante a sua intempestividade. No mérito, pugnou, em resumo, que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Com o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado a quo acolheu a preliminar de intempestividade dos embargos à execução.

Para tanto, sustentou que
“[...] no processo n° 500584-37.2024.8.08.0003 no id 48917226 consta o mandado cumprido no dia 15/08/2024 e juntado no dia 19/08/2024, contados 15 (quinze) dias (a partir da juntada, 19/08/2024), no qual o prazo se deu em 09/09/2024, entretanto o presente embargo foi oferecido no dia 18/09/2024, ou seja, 9 (nove) dias após o prazo”
, de modo que julgou extinto o processo, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Irresignadas, as partes interpuseram os presentes apelos, os quais passo a apreciá-los de forma conjunta.

I - DO RECURSO INTERPOSTO POR MARCELO BONNA BONADIMAN

Depreende-se da análise dos autos principais de nº 5000584-37.2024.8.08.0003 que o executado/embargante, foi citado em 15/08/2024 (ID 16284284 - fl. 33), tendo sido o mandado juntado aos autos em 19/08/2024, conforme certidão juntada no ID 48916229 do processo principal.

Nos termos do art. 915, do CPC, os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do art. 231, do CPC.

Por sua vez, o art. 231, do CPC, em seu inciso II, prevê que se considera o início do prazo, salvo disposição contrária, a data da juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação for por Oficial de Justiça.

Assim, considerando que o mandado cumprido por Oficial de Justiça foi juntado aos autos em 19/08/2024, o prazo começou a correr em 20/08/2024, sendo o último dia para interposição em 09/09/2024.

Oportuno ressaltar que, conforme certidão exarada no ID 16241736,
“[...] de acordo com a certidão ID 48917226 dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial e os esclarecimentos prestados pelo Oficial de Justiça no ID 67886586 dos presentes autos, houve citação válida, com juntada do mandado em 19/08/2024 e os presentes Embargos à Execução foram distribuídos em 18/09/2024, portanto INTEMPESTIVOS, tendo decorrido o prazo em 09/09/2024”
.

De rigor, portanto, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, tal como alegado pelo embargado, tendo em vista que foram propostos apenas em 18/09/2024 (ID 16241737).

Cumpre mencionar o entendimento dos Tribunais em hipóteses análogas, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO . I. Nos termos do art. 736 do CPC/73 os embargos poderiam ser interpostos independentemente de garantia em juízo.
II . Conforme arts 178, 184 738, CPC/73 os embargos a execução devem ser ofertados no prazo de 15 dias contados da data da juntada aos autos do mandado de citação. Os prazos não se interrompem nos feriados, computando-se os prazos, excluindo o dia do começo e incluindo o do vencimento
. III. Os embargos a execução intempestivos equivalem à peça juridicamente inexistente, razão pela qual não cabe a apreciação das matérias neles levantadas . APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 0360786-38.2010.8.09 .0105 MINEIROS, Relator.: Des(a). Roberta Nasser Leone, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PRELIMINAR - INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - ACOLHIMENTO - REJEIÇÃO LIMINAR.
I - Nos termos do art. 738, do CPC/73, "os embargos serão oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da juntada aos autos do mandado de citação". II - São intempestivos os embargos à execução protocolados após o término do prazo de quinze dias da juntada do mandado de citação nos autos da execução, devidamente cumprido
. (TJ-MG - Apelação Cível: 52031114220228130024, Relator.: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE OFÍCIO - INTEMPESTIVIDADE - PRAZO - TERMO INICIAL - JUNTADA DO MANDADO DE CITAÇÃO - REJEIÇAO LIMINAR DOS EMBARGOS.
O prazo para oferecimento de embargos à execução é de 15 dias contados da juntada do mandado de citação aos autos (art. 915 CPC 2015). Os embargos à execução opostos após o prazo legalmente previsto são intempestivos e devem ser liminarmente rejeitados - art . 918, I, CPC 2015
. (TJ-MG - AC: 50068641520188130223, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 17/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)

A tese do ora recorrente, ao postular que a contagem do prazo só se iniciaria após o cumprimento integral do mandado de penhora (positivo ou negativo), revela-se incompatível com a sistemática processual moderna e a ratio do processo executivo.

O CPC de 2015, ao tratar dos Embargos à Execução, visou dar maior celeridade e segurança jurídica ao procedimento, sendo o prazo de 15 dias uma preclusão temporal que não se submete à delonga da perfectibilização do ato constritivo.

Em verdade, a literalidade do dispositivo remete, para o cálculo do prazo, às regras do art. 231 do CPC, as quais regulam a contagem a partir da juntada aos autos do comprovante da comunicação do ato processual.

Deste modo, a contagem do prazo para o devedor/embargante oferecer sua defesa inicia-se com o ato que lhe confere inequívoca ciência da execução e do ato subsequente necessário, qual seja, a citação, a juntada do aviso de recebimento (AR) ou do mandado de citação cumprido, ou a intimação da penhora/avaliação, o que ocorrer por último, mas sempre a partir da juntada do comprovante aos autos do processo de execução.

A exigência de que o prazo somente se inicie com o “cumprimento integral do mandado de penhora” carece de amparo legal e jurisprudencial.

Ora, o legislador não condicionou o início do prazo à validade ou à suficiência da penhora, mas sim à formalização da ciência inequívoca do devedor e da juntada do respectivo comprovante nos autos. A contagem do prazo, portanto, é objetiva, vinculada ao trâmite cartorário de juntada.

Admitir o contrário significaria conceder ao devedor a prerrogativa de protelar indefinidamente a execução, vinculando o exercício de seu direito de defesa a atos materiais de cumprimento do mandado que, por vezes, podem demandar tempo ou depender de atos de terceiros. Tal interpretação contraria os princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica.

Assim, comprovada a regular citação/intimação do devedor e a juntada do comprovante do ato aos autos em data anterior ao protocolo dos embargos, impõe-se o reconhecimento da intempestividade, devendo prevalecer a contagem objetiva do prazo, conforme o art. 915, c/c art. 231, ambos do CPC.

Outrossim, o apelante não trouxe aos autos qualquer certidão, documento ou prova inequívoca que comprove a existência de causa legal para o recálculo do prazo, limitando-se a reiterar a tese de tempestividade sem o devido suporte fático-processual.

Enfim, a manutenção da sentença impugnada, quanto ao ponto, é medida que se impõe, na medida em que o rigor da norma processual civil (art. 915 do CPC) foi estritamente observado pelo Juízo de origem, não se vislumbrando qualquer equívoco na contagem do prazo que pudesse beneficiar o executado.

Também não merece prosperar a pretensão de condenação da parte apelada por litigância de má-fé, vez que o ora apelante se utilizou do meio processual adequado na tentativa de reverter a sentença que lhe foi desfavorável, circunstância que afasta a aplicação da sanção estabelecida no art. 81 do CPC.

Ademais, é preciso se ter em mente que, como há muito assentado, a má-fé não se presume, mas deve ser cabalmente comprovada nos autos. Nesse trilhar, trago à baila:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. SÚMULAS 284/STF E 126/STJ. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO DA PARTE. AUSÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. (...)
7. A caracterização de litigância de má-fé, na hipótese do art. 80, V, do CPC, pressupõe que a conduta seja manifestada de forma intencional e temerária em clara e indiscutível violação dos princípios da boa-fé e da lealdade processual
, não sendo essa a hipótese dos autos, em que houve mero equívoco jurídico. (...) (REsp n. 2.096.177/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. CONDENAÇÃO DO AUTOR EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. AFASTAMENTO DA PENALIDADE.
“A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo, pois, do contrário, prevalece a presunção de boa-fé”
. (TJ-PR - APL: 00021126420208160051 Barbosa Ferraz 0002112-64.2020.8.16.0051 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 27/09/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. MULTA AFASTADA.
1. A condenação por litigância de má-fé exige a presença de dolo processual, o qual deve ser claramente comprovado, uma vez que não se admite a má-fé presumida, além do efetivo prejuízo causado à parte contrária, conforme inteligência do art. 80, do CPC. 2. Ausentes quaisquer um dos elementos acima referidos, impõe-se a exclusão da multa por litigância de má-fé
. 3. Apelo provido, sem honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 4. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. (TJ-GO - 04084916520198090093, Relator: Des(a). GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, Data de Julgamento: 13/07/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/07/2020)

Assim, diante das circunstâncias do caso concreto, torna-se inviável a imposição de multa por litigância de má-fé em desfavor da parte embargante/executada.

II - DO RECURSO INTERPOSTO POR
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA

Em que pese a regra de que os honorários sucumbenciais são fixados em decorrência do resultado do julgamento do mérito, a extinção do processo sem resolução de mérito (Art. 485, CPC), notadamente por desistência, carência de ação ou abandono, impõe à parte que deu causa à movimentação da máquina judicial o ônus de arcar com os honorários advocatícios do patrono da parte adversa.

No caso em análise, verifica-se que a mencionada apelante não apenas foi citada, mas exerceu plenamente seu direito de defesa, apresentando Contestação substanciosa, que demandou a atuação e o dispêndio de tempo do seu corpo jurídico.

A triangularização processual — representada pela citação válida e pela subsequente apresentação da defesa — consolidou a relação jurídica e impôs aos patronos da recorrente o ônus de preparar e protocolar a peça defensiva completa (ID 16241570).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é uníssona no sentido de que, para a fixação dos honorários advocatícios, deve-se aplicar o princípio da causalidade. Segundo este princípio, quem deu causa à instauração do processo ou à necessidade da defesa deve suportar os encargos da sucumbência. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. IMPUGNAÇÃO . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, § 2º DO CPC.
1 . Em função do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a extinção da execução do crédito na recuperação judicial enseja a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 3 . O art. 85, § 2º, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.Precedentes. 4 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2337135 MT 2023/0106783-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023)

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . QUANTUM. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA.
1 . Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.
2. O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 85, dedicou amplo capítulo aos honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação, com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da demanda (§ 2º), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3º), de modo que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual escolhido dentro do intervalo permitido . 3. Nos termos do art. 85, § 6º, do CPC/2015, "os limites e os critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito". 4 . Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade), arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1757370 SC 2018/0198730-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

A partir do momento em que o autor promove a citação e o réu apresenta a contestação, está configurado o trabalho profissional que merece a devida remuneração.

O fato de o processo não ter chegado a um julgamento de mérito (seja por desistência do autor, inépcia da inicial, ou outro motivo que levou à extinção sem resolução do mérito), não pode prejudicar o profissional que atuou de forma diligente. A atuação da embargada, neste cenário, não apenas evitou prejuízo, mas demandou esforço defensivo completo.

Portanto, o provimento da apelação da
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA
para fixar os honorários de sucumbência é medida que se impõe, em observância ao art. 85, § 2º e § 11, do CPC, e ao princípio da causalidade, remunerando-se o trabalho realizado pelo profissional que defendeu a parte, mesmo que o feito tenha sido extinto em caráter preliminar.

Assim, fixo os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos critérios de zelo profissional, complexidade da causa e trabalho realizado.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso manejado por
MARCELO BONNA BONADIMAN
,

porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Por outro lado,

conheço do apelo interposto por
TWARUS ENERGIA SOLAR LTDA
,

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para fixar honorários sucumbenciais em favor dos patronos da parte embargada, ora exequente, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo do embargante, majoro os honorários recursais em 2% (dois por cento) sobre a referida base de cálculo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/10/2025 às 16:31:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
59570307102025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso de Marcelo Bonna Bonadiman e dar provimento ao de Twarus Energia Solar Ltda.